Tribunal: TJSP
Processo: 1000694-41.2018.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Moléstias dos membros superiores – Dispensa do empregado anterior à emissão da CAT – Sentença de improcedência.

1. Cerceamento de defesa – Alegação de que indeferido pedido de produção de prova oral – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade de sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Moléstias dos membros superiores – Dispensa do empregado anterior à emissão da CAT – Sentença de improcedência.

1. Cerceamento de defesa – Alegação de que indeferido pedido de produção de prova oral – Princípios da livre admissibilidade das provas e livre convicção do juiz – O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe analisar a necessidade de sua produção (art. 370 do CPC) – Preliminar não acolhida.

2. Comunicação de acidente do trabalho emitida pelo CRST, posterior à data de dispensa do empregado, mas apontando necessidade de afastamento das funções para tratamento de doença ocupacional anteriormente à dispensa – Perícia médica judicial que constatou a incapacidade parcial e permanente para o trabalho decorrente das sequelas da doença ocupacional – Nexo de causalidade entre doença e atividade laboral comprovado – Auxílio-doença e auxílio-acidente – Cabimento.

3. Auxílio-doença devido no período do afastamento das atividades laborais para tratamento, conforme indicado na CAT – Termo inicial do auxílio-acidente – Benefício devido a partir da data da cessão do auxílio-doença – Inteligência do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91 – Precedentes jurisprudenciais – Tema 862 do c. STJ.

4. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária – computo nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).

5. Custas processuais – Isenção da autarquia – Leis Estaduais nos 4.952/1985 e 11.608/2003 – Despesas processuais se comprovadas são devidas.

6. Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o e. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Sentença reformada. Recurso provido.